Tribunal: STF
Processo: RE 1243634
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 
Relatório
    1. Em 11.11.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RS ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.11.2019, Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RS interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 8).
    3. O agravante sustenta que “a discussão tem como pano de fundo episódio em que a Agravada se recusou ao aludido teste e, por conseguinte, foi multada por essa simples negativa, na forma do art. 165-A do CTB, cuja constitucionalidade restou expressamente afastada no acórdão objeto do extraordinário do Detran/RS. E, não fosse isso bastante para justificar a revisão da monocrática recorrida, tem-se ainda que inexiste jurisprudência consolidada sobre a matéria no âmbito do Excelso, embora já se identifique uma tendência pelo reconhecimento da constitucionalidade do referido art. 165-A do CTB” (fl. 8, e-doc. 8).
    Pondera que “os referidos princípios da vedação à autoincriminação, liberdade e presunção da inocência constituem garantias fundamentais do cidadão contra o jus puniendi estatal no aspecto criminal. Evidentemente que tais princípios também podem ser aplicados no âmbito administrativo, mas não com a mesma configuração. Isso porque, o poder de polícia da Administração Pública visa justamente restringir as liberdades individuais em benefício do interesse público, o que bem se verifica na presente situação, quando o Poder Público impôs a realização de um singelo teste de bafômetro para impedir que motoristas alcoolizados possam tirar a vida de pessoas inocentes” (fl. 10, e-doc. 8).
    Requer “o sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI n. 4.103/DF, nos termos do art. 21, I, do RISTF, e, no mérito, reconsiderar ou reformar a decisão agravada, no sentido de prover o recurso extraordinário da entidade pública” (fl. 11, e-doc. 8). 
    4. O agravado não apresentou contrarrazões (e-doc. 11).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. Em 28.2.2020, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.224.374-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.079, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil , nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora